Tribunal: STF
Processo: ARE 1276951
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. Ação pelo procedimento comum ordinário, com pedidos de obrigação de fazer e de antecipação de tutela. Posição firmada pelo Supremo Tribunal Federal e acompanhada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de inexiste vedação legal à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas de natureza previdenciária. Incidência do enunciado 340, da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (“a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”). Orientação jurisprudencial firmada na Corte Suprema de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)” (SS 4511 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 17/6/2015). Servidor falecido que não se enquadrava na regra de transição preconizada no artigo 3º, da Emenda Constitucional n.º 47/2005, motivo pelo qual não legou pensão que faça jus a paridade com os servidores da ativa. Ausente contradição entre o conteúdo da decisão concessiva de tutela antecipada e a condenação final, ambas proferidas no corpo da sentença. Isso porque os dois capítulos do julgado recorrido adotam idêntica base de cálculo, qual seja, a remuneração constante do último contracheque do ex-segurado somada ao adicional por tempo de serviço e a gratificação de habilitação profissional. Entendimento assente nesta Corte Estadual no sentido que as referidas verbas não ostentam natureza pro labore faciendo, configurando verdadeiro aumento, o qual incorpora-se à remuneração do servidor e, por isso, devem integrar a base de cálculo da pensão por morte. Honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em valor excessivo, que desafiam redução para 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, observado o enunciado n.º 111, da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, da Emenda Constitucional 47/2005; 40, § 7º e 8º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Revisão do valor do benefício, considerada hipotética a aposentadoria por idade do instituidor. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1202639/RS - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 9/8/19).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.7.2010. Não cuidou o agravante de infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI nº 858.663/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/8/13).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente